Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-02.2024.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-02.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE TIAGO GOMIDES - CNPJ: 14.961.910/0001-45 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ALEGADA ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO
NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação revisional proposta por microempresa em face de instituição financeira cooperativa, buscando a limitação dos juros remuneratórios de contrato de cheque especial, a exclusão da capitalização mensal e a restituição de valores pagos a maior.

2. Sentença de improcedência ao fundamento de que as taxas contratadas não superaram de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se configurando abusividade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se os juros remuneratórios contratados em patamar superior a 12% a.a. configuram abusividade; (ii) se é válida a capitalização mensal de juros no cheque especial firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000; e

(iii) se a oscilação das taxas mensais permite a revisão contratual e restituição de valores.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), os juros remuneratórios só podem ser revistos em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado, o que não ocorreu, já que a taxa contratada (6,50% a.m. e 78,00% a.a.) mostrou-se compatível com a média da época (8,52% a.m.).

5. A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ e do REsp 973827/RS.

6. A ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou de vantagem desproporcional afasta a abusividade alegada. Ademais, a aceitação expressa do contrato afasta a possibilidade de revisão tardia, sob pena de violação ao princípio do
non venire contra factum proprium.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os Honorários Advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. Os juros remuneratórios só podem ser revistos quando comprovada abusividade em relação à taxa média de mercado, não bastando a mera superação do patamar de 12% ao ano. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada. 3. O acolhimento tardio de insurgência contra cláusulas expressamente aceitas viola o princípio do
non venire contra factum proprium.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE TIAGO GOMIDES ME
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Araputanga, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário
”
ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
.

Prolatada a sentença (ID. 313572493):

“
4. Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sucumbência deve ser suportada pela requerente de forma completa. Assim, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, à vista do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em suas alegações recursais (ID. 313572498),
Jose Tiago Gomides Me
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que sua condição de hipossuficiência é evidente, e que sempre esteve em desvantagem em relação ao banco, tendo que se submeter ao todo encargo imposto a renegociar as dívidas em aberto.

Alega que a cobrança de taxa de juros e sua capitalização não estão previstas em contrato, e que há grande oscilação das taxas entre os meses cobrados. Pretende seja fixada a taxa de juros. Neste caso, requer a aplicação da taxa média de mercado.

Afirma ser o caso de aplicação do artigo 354 do Código Civil, na qual impõe a destinação primeiramente dos pagamentos, a amortização dos juros vencidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 313572852), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito do recurso de apelação.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por
José Tiago Gomides ME
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste Mato-Grossense, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
.

A parte autora alega, em síntese, ter firmado com a requerida contrato de
cheque especial
, no valor limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O limite concedido era utilizado mediante saques com cartão de débito ou emissão de cheques, cujo pagamento implicava a incidência de remuneração, isto é, o autor deveria arcar com juros sobre os valores efetivamente utilizados.

Sustenta, contudo, que os juros foram cobrados em patamar excessivo.

Diante disso, requer a revisão contratual, com a fixação da taxa de juros em conformidade com a média praticada no mercado, a exclusão da capitalização de juros e a restituição simples dos valores pagos a maior, condenando-se a requerida à devolução da quantia de R$ 69.950,58 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos).

Em sentença, o juízo
a quo
julgou Improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento: “
Segundo a tabela anexa, à época da celebração do contrato, a média aplicada pelo BACEN era de 167,79% a.a. e 8,55% a.m. Portanto, considerando que o contrato não ultrapassou essa média, tampouco 12x (doze vezes) mais que o anual, tem-se que a improcedência da demanda é medida que se impõe
.”

Insurge-se a parte autora contra a sentença, acusando sobretudo, a remuneração por taxa de juros e sua capitalização não previstas em contrato, e que há grande oscilação das taxas entre os meses cobrados.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que a autora manteve junto ao banco requerido,

Contrato de cheque especial (ID no 313572486) – “limite de crédito de R$5.000,00”,
em
18/07/2014, vinculado a conta corrente n.o 31652-0.

Consoante já mencionado, o contrato firmado em julho/2014, estabeleceu a taxa de juros de 6,50% a.m. e 78,00% a.a. e, ainda para agosto/2014 a aplicação de juros em 8,71% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de julho/agosto de 2014, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 8,52% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, o que não é o caso dos autos.

A capitalização de juros
, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em ilegalidade na incidência da capitalização de juros mensais, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 2020, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), e,
foi expressamente pactuada
, na forma como bem fundamentada a sentença de, juros mensais por si só ser 12x (doze vezes) maior que o anual, clara a informação de capitalização de juros.

Logo, não havendo expurgo da cobrança de capitalização de juros, mostra-se desnecessária a observância da regra da imputação legal do pagamento, prevista no artigo 354, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES REALIZADA PELO EXPERT NO LAUDO INICIAL. 1. TAXA MÉDIA. PERÍODO ANTERIOR A MARÇO DE 2011. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MERCADO DA CONTA CORRENTE PARA PESSOA JURÍDICA – CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO CONTA GARANTIDA. CABIMENTO. 2. APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPUTAÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO (ART. 354, CC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPURGO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de conta corrente de cheque especial de pessoa jurídica, anterior a 01.03.2011, a modalidade contratual do percentual de juros remuneratórios previstos na tabela do Bacen é o estipulado na modalidade conta garantida.2. Não havendo expurgo da cobrança de capitalização de juros, mostra-se desnecessária a observância da regra da imputação legal do pagamento, prevista no artigo 354, do Código Civil. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0017418-27.2023.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 05.06.2023)

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos remuneratórios cobrados em contrato de cheque especial e sua dívida adquirida. Insurgir-se neste momento, após 11 anos, contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes,
devendo prevalece a taxa de juros avençada no contrato de cheque especial,
impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025